Tribunal: TJDFT
Processo: 0728732-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728732-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA SOLANGE SOARES DA SILVA, LUIS SILVA AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA DIAS FILHO, ROBSON SIDNEI DE JESUS, TATIANE CLEMENCIA DE JESUS, KAROLINE SUELEN DE JESUS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: RENAN DE SOUZA SOARES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Milena Solange Soares da Silva e Luís Silva pretendem ver reformada o pronunciamento proferido pelo MM. Juiz da 1a da Vara Cível de Samambaia, que, em sede de adjudicação compulsória, determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento. Em suas razões, os agravantes alegam que, diversamente do consignado na decisão recorrida, a procuração outorgada ao Sr. Luís Silva possui validade mesmo após o falecimento de um de seus outorgantes, a teor dos arts. 1.317, incisos I e II, do CC/16, que regeu o negócio jurídico em discussão, e seu correspondente, o art. 685, do atual Código Instrumentário. Concluem, assim, não haver vício na procuração outorgada capaz de macular a escritura de doação. algum Após referirem-se, à jurisprudência que entendem favorável à sua tese, pedem o provimento do recurso, a fim de “reconhecer a validade da escritura de doação feita por Luís Silva, procurador da extinta com poderes em causa própria, bem como da validade do acordo entabulado entre as partes (id75854697), para determinar a adjudicação compulsória do imóvel” (sic) (ID no 28824852, pág. 14). Não houve pedido liminar. Este Relator determinou a intimação dos agravantes para se manifestarem sobre o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC (ID no 29365164, pág. 01). Em resposta, os recorrentes reiteram os argumentos deduzidos na peça recursal. Aduzem o cabimento do presente agravo, com base no art. 1.015, incisos II e VI, pois, além de se tratar de questão de mérito, determina a exibição de documentos. Reiteram o pedido de provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso vertente, e como se viu, os agravantes pretendem a reforma do pronunciamento judicial que determinou a emenda da inicial, sob pena de seu indeferimento, nos seguintes termos: “(...) O pedido de adjudicação compulsória não pode, nem em tese, ser acolhido, pois o registro do imóvel que fundamenta o pedido padece de nulidade, já que a donatária não era viva à época da doação, que deveria ter sido feita aos herdeiros da de cujus, ou ao espólio, caso o doador soubesse do falecimento, que não foi comunicado. Nada obstante, o negócio jurídico realizado entre as partes é válido, pois houve pagamento, houve tradição e foi dada destinação social ao imóvel, portanto, em tese, seria possível a declaração de validade do negócio jurídico de compra e venda feito entre os autores e a falecida, a qual deveria ser representada pelo seu espólio, caso haja inventário em tramitação, ou pelos herdeiros. Advirta-se, porém, que não se pode impor tal negócio ao DF, que dele não participou ou anuiu, e que o registro do bem em nome do espólio ou dos herdeiros de Eliana Clemencia de Jesus deve ser buscado junto ao órgão, através de procedimento administrativo ou judicial, para depois buscar-se o registro em nome dos ora autores, que compraram o ágio do imóvel diretamente da originária possuidora, cadastrada junto ao GDF. Dito isso, faculto às partes apresentarem o acordo para declaração de validade de negócio jurídico referente ao imóvel sito na QR 203, conjunto 5 lote 21, Samambaia, declarando-se o preço da compra e venda e demais termos do pacto, possibilitando a homologação e a instrução de eventual procedimento administrativo junto ao Órgão competente. Se não for possível apresentação do acordo, em homenagem ao princípio da efetividade da justiça e da economia processual, faculto emenda a inicial para correção dos pedidos, caso em que deverá constar do polo passivo todos os herdeiros de Eliana e pedido de citação. Prazo de 15 dias úteis. Vindo ou não petição, tornem conclusos” (sic) (ID no 98998038). É consabido que o pronunciamento judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. O gravame advirá no eventual pronunciamento posterior, a sentença de indeferimento da petição inicial, recorrível por meio de apelação. A esse propósito, confiram-se os julgados desta egrégia Corte de Justiça, a seguir transcritos, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. O despacho que faculta a emenda ou complementação da petição inicial, por não implicar em juízo positivo ou negativo de admissibilidade, revela-se desprovido de conteúdo decisório. II. Não se qualificando como decisão interlocutória, o despacho que possibilita a emenda ou complementação da petição inicial não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal. III. Por não estar compreendido no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a determinação de emenda da petição inicial é insuscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento. IV. Recurso não conhecido” (Acórdão n.1076645, 07096255520178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 14/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) “Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento” (Acórdão n.1058755, 07100516720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 02/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). De mais a mais, verifica-se que o pronunciamento judicial que determina a complementação e retificação da exordial não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento, como se vê da sua redação: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifos nossos). A tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, poderia ser utilizada apenas para autorizar o cabimento do recurso nas hipóteses em que a urgência na reforma da decisão não permitisse que se aguardasse o julgamento da apelação contra a sentença, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. E, no caso em exame, não há periculum in mora a autorizar a flexibilização da taxatividade, até porque sequer foi requerida qualquer medida liminar. Sobre o tema, vejam-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O indeferimento da produção da prova testemunhal não está alcançada por qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do CPC, circunstância que torna o recurso inadmissível. Assim, a impugnação da decisão que indefere a produção de prova deve ser eventualmente manifestada pela parte em preliminar de apelação contrária a seus interesses, de acordo com o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. O entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão n.1180171, 07021949620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. 2. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 3. Agravo interno conhecido, mas improvido” (Acórdão n.1104341, 07020099220188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO PEDIDO REVOGAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos a decisão agravada indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado. 2.1. Percebe-se que pronunciamento jurisdicional não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 3. O entendimento do STJ no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Não estando a decisão prevista em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, não se é possível o conhecimento do recurso manejado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão n.1184659, 07023646820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator